Tribunal: TJSP
Processo: 1005046-75.2022.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cooperativa
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
Embargos de declaração. Alegação de impossibilidade de Sustentação oral não demonstrada. Omissão. Rejeição. Ausência dos vícios elencados. A decisão recorrida deixou bem evidenciados seus fundamentos. Os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito recursal, apenas para correção das

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
Embargos de declaração. Alegação de impossibilidade de Sustentação oral não demonstrada. Omissão. Rejeição. Ausência dos vícios elencados. A decisão recorrida deixou bem evidenciados seus fundamentos. Os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito recursal, apenas para correção das irregularidades estabelecidas no art. 1.022 do CPC, o que não se viu na hipótese.
Embargos de declaração rejeitados.